Tribunal: CARF
Processo: 10425.722001/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.722001/2015-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.697 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
MARIA REGINA DE ALCÂNTRA DINIZ ARAÚJO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA
ESTRANHA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer do recurso voluntário nas hipóteses em que suas
alegações e fundamentos são estranhos ao objeto da lide.
As razões de discordância ao acórdão de 1a instância e contestação expressa às
matérias objeto da lide são requisitos de admissibilidade recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco Nogueira
Guarita.
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado a GFIP da competência de 05/2013 fora do prazo legal
estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A, § 3o, II, da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.722001/2015-66
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722001/2015-66

n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$ 500,00
(quinhentos reais) (fls. 41).
A empresa foi formalmente notificada da autuação em 10.12.2015, via edital
eletrônico n. 1782680 publicado em 25.11.2015 (fls. 14), e apresentou Impugnação em
03.12.2015 (fls. 2/8), antes da notificação formal – conforme esclarecido pelo Despacho de
Encaminhamento de fls. 16/17 -, sustentando, em síntese, (i) preliminares de prescrição e
nulidade, (ii) a ocorrência da denúncia espontânea, (iii) a falta de intimação prévia, (iv) alteração
de critério jurídico, (v) inobservância de princípios e, por fim, (vi) anistia da multa conforme
autoriza a Lei n. 13.097/15.
Com base em tais alegações, a ora recorrente requereu o acolhimento da
Impugnação para eu fosse decidido pelo cancelamento da multa.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 19/25, a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP
relativa ao ano-calendário de 2010. A impugnante alega preliminar de prescrição,
preliminar de nulidade, ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia,
alteração de critério jurídico, princípios, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar que esta
só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há que se falar
em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o crédito tributário (multa
por atraso) não estava constituído, o que só acontece a partir do lançamento e ciência à
contribuinte.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela, não
houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a
informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a
qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo administrativo
fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal tem por escopo a
obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários ao lançamento tributário,
todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142. Nessa fase dita inquisitória, muito
embora os limites legais devam ser respeitados, a intimação do contribuinte somente
terá lugar se necessária ou oportuna, não cabendo alegar cerceamento do direito de
defesa ou ofensa ao princípio do contraditório ou devido processo legal. De fato, após a
ciência do auto de infração é que o contribuinte poderá exercer o direito de defesa com
todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é
necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos previstos em
lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
É esse o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme ementas abaixo
transcritas:
(...)
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722001/2015-66

Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
A impugnante aduziu genericamente a nulidade do lançamento a qual deve ser afastada,
uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as determinações do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 9o e 10, contendo a infração cometida (atraso na entrega da
GFIP), a data limite e a data efetiva de entrega, além do correto enquadramento legal.
Para infirmar essa constatação, caberia a ela comprovar eventual entrega no prazo.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
(...)
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou
sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, que não é
o caso dos autos, pois o auto de infração denota que houve fato gerador das
contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da referida lei. O Projeto de Lei no
7.512, de 2014 não foi convertido em lei.
Sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 12
de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador administrativo. A
autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
Nesse sentido, foi prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI) no 7 – Cosit, de 26 de
março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em 28/03/2014, que vincula essa
autoridade julgadora e estabelece que:
(...)
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução Normativa
(IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa
aplicável no caso de “falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”. O
§5o do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos inicial e final para efeitos da
aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como
termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de
entrega em atraso da GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que
houve efetivamente a entrega da guia.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722001/2015-66

O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa por
descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de
qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina específica que
disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já que, regra geral, as
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de
entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o art. 472 da IN
RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que sejam sanadas
espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja disciplina específica que
preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se denúncia espontânea o
procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a
infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é
justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo meios de sanar tal infração,
de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Outro fator que corrobora com esse entendimento é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinar que o art. 138 do CTN é inaplicável à hipótese
de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do
cumprimento da obrigação tributária principal:
(...)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de Súmula, que
transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na
denúncia espontânea.
Não há que se falar também em alteração de critério jurídico, violação do princípio da
segurança jurídica ou do princípio da publicidade. Essa alteração ocorreu já no início de
2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas
vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na
entrega de GFIP, até então inexistente.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco,
da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são
dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada
a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário exigido.
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 30.11.2017
(fls. 28), a contribuinte protocolou o documento de fls. 31/32, o qual denominou de “Recurso em
face da exclusão obrigatória do SIMPLES Nacional”, alegando, pois, matérias totalmente
estranhas àquelas que são objeto do lançamento inicialmente contestado, qual seja, “sua exclusão
do regime tributário do SIMPLES Nacional, pois seus sócios participam de duas empresas
optantes por este regime na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada um”.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722001/2015-66

Às fls. 42, a autoridade identificou através do Despacho de Encaminhamento que
o documento de fls. 31/32 questiona a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, esclarecendo
que tal documento também foi juntado ao processo n. 10425.721629/2016-25, cujo objeto tratou da
exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional. Constatou a ausência de relação deste
documento com este processo e, por isso, encaminhou os autos para apreciação do Presidente da 2a
Seção, nos termos do artigo 19, II, do Anexo II, do RICARF, o qual orientou pela realização de
sorteio à título de Recurso Voluntário, conforme fls. 43, sendo os autos encaminhados para este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, para apreciação do presente recurso.
É o relatório

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Observo, de logo, que, a despeito do documento acostado às fls. 31/32 ter sido
formalizado dentro do prazo recursal a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, as
alegações ali formuladas são estranhas ao objeto discutido, daí por que o documento não
preenche os requisitos de admissibilidade recursal.
A discussão objeto da lide tem foco no lançamento de multa isolada pelo atraso na
entrega de GFIP dos períodos de 01 a 12/2020.A contribuinte, por sua vez, impugnou o
lançamento sustentando as seguintes alegações: i) preliminares de prescrição e nulidade, ii)
denúncia espontânea, iii) falta de intimação prévia, iv) alteração de critério jurídico, v)
inobservância de princípios, e vi) anistia da multa conforme autoriza a Lei n. 13.097/15. O
acórdão de 1a instância julgou o lançamento procedente, mantendo a multa.
Em sede recursal, a contribuinte não traz nenhuma matéria preliminar (formal) ou
de mérito (material) que possa ser conhecida por este Relator. Isto porque o documento de fls.
31/32 denominado “Recurso contra para correção de exclusão obrigatória do SIMPLES
Nacional” trata de matéria totalmente estranha à lide, fazendo referências à exclusão do
contribuinte do regime tributário do SIMPLES Nacional, ante o fato dos seus sócios participam
de duas empresas optantes por este regime na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada um;
externando entendimento no qual a aduzida exclusão deveria ter sido considerada a partir do
período de apuração de novembro de 2016, e não de janeiro de 2017.
Assim, tem-se que as razões recursais da recorrente não fazem nenhuma
referência à discussão que foi tratada até o julgamento pela DRJ, e por isso não devem ser
conhecidas. Vejamos.
Em razão do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o recorrente deve expor os motivos pelos quais está atacando a
decisão recorrida e, a partir de então, possa justificar seu pedido de anulação ou reforma. Essa a
causa de pedir recursal.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722001/2015-66

Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722001/2015-66

algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que na sistemática do processo
administrativo fiscal as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem
como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o
artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
No caso, o documento de fls. 31/32 denominado “Recurso contra para correção de
exclusão obrigatória do SIMPLES Nacional” trata de matéria totalmente estranha à lide,
deixando de mencionar aos pontos de discordância do acórdão de 1a instância. Logo, se constata
o não cumprimento de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, o que gera seu não
conhecimento, diante da falta de contestação expressa das matérias objeto da lide, que passarão,
assim, a serem consideradas como não impugnadas, nos termos do artigo 17 do mesmo diploma
normativo acima aludido:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Nesta linha de raciocínio, inexistindo então matéria impugnada, resta ora carente a
competência do CARF para realizar qualquer julgamento, conforme disposição do artigo 25 do
mesmo decreto ora tratado, a saber:
“Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição
de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem
como recursos de natureza especial.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722001/2015-66

Logo, não se pode conhecer de pleito que pretenda a apreciação de motivos de
fato e de direito externos à delimitação da lide e da decisão de 1a instância, quiçá por serem
totalmente estranhos ao processo. Por isso, resta impossível a apreciação das razões de defesa
apostas no documento acostado às fls. 31/32, o qual entendo não considerar como recurso
voluntário sob o ponto de vista material. Assim, não tomo conhecimento do recurso.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por não conhecer do
presente recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital